Tribunal: STF
Processo: RE 1496575
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo ESTADO DO TOCANTINS, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins assim ementado:  



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE QUE DEVE OBSERVAR O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO IMPROVIDO. 1. O objeto do recurso consiste em definir se o valor estabelecido no art. 87, I, do ADCT corresponde ao salário mínimo vigente à época da expedição da requisição ou se do trânsito em julgado da sentença no processo de conhecimento, como afirma o devedor. 2. Giza o art. 100 da Constituição da República que, em regra, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de condenação judicial serão feitos mediante precatório. Entretanto, nos casos em que a condenação for de pequeno valor, o pagamento poderá ser substituído por RPV. 3. Este Tribunal de Justiça tem se manifestado, de forma reiterada, no sentido de que "o valor considerado para o pagamento de RPV é o do salário mínimo vigente na data de sua expedição, sob pena de prejuízo ao credor e afronta ao princípio da inadmissibilidade do enriquecimento sem causa". Precedentes. 4. Portanto, com base no entendimento dominante sobre a matéria, o correto é considerar que o valor estabelecido no art. 87 do ADCT corresponda ao salário mínimo vigente à época da expedição da RPV, e não ao valor do salário mínimo vigente na data do trânsito em julgado da sentença no processo de conhecimento, conforme pretende o Recorrente, pois, admitir tal intento importaria em prejuízo para o credor e necessidade de atualização do precatório. 5. Recurso conhecido e improvido



    Mantido em sede de embargos de declaração:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE QUE DEVE OBSERVAR O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA EXPEDIÇÃO DO RPV. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial, para o fim de esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. No voto embargado, restou claro e expresso que este Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma reiterada, no sentido de que o valor considerado para o pagamento de RPV é o do salário mínimo vigente na data de sua expedição, e não o valor do salário mínimo vigente na data do trânsito em julgado da sentença no processo de conhecimento, conforme pretende o recorrente, pois, admitir tal intento importaria em prejuízo para o credor. 3. Compulsando detidamente o voto precursor do acórdão recorridos, não há que se falar em omissão, contradição e/ou obscuridades, restando tais matérias devidamente analisadas. Em verdade, o embargante pretende ver reexaminada a questão de acordo com os seus propósitos, o que não é permitido no nosso ordenamento jurídico. 4. Mesmo que o recurso seja interposto com a finalidade de prequestionar a matéria a ser levada à apreciação das Cortes Superiores, deve ser observada a regra do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, situação não verificada no caso concreto. 5.. Embargos conhecidos e improvidos.”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, LIV, 100, §3º, da Constituição da República e do art. 87, I, da ADCT. Argumenta-se, em síntese, o momento do trânsito em julgado do processo de conhecimento seria a referência para a valoração dos salários-mínimos das obrigações de pequeno valor.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inaplicabilidade da situação jurídica constituída em data que anteceda a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15/09/2020).”



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Resolução CNJ n.º 303/2019) e o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. PARCELAS VINCENDAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXVI, LIV E LV, E 100, §§ 2º, 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 86 E 87 DO ADCT. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1142992 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-10-2019 PUBLIC 30-10-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente